Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711154-73.2022.8.07.0020 APELANTE: ALINE ARAUJO DE MOURA RIBEIRO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelada, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos instrumento de procuração outorgando poderes ao patrono. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, a fim de possibilitar a homologação do acordo. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora